Tribunal: TJDFT
Processo: 0712692-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE ACIONAMENTO DA POLÍCIA PARA AVERIGUAÇÃO DE DETERMINADA SITUAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. CARÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. REQUERIMENTO NEGADO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por vícios na fundamentação da mesma. No mérito, reitera os fatos e pedidos da inicial. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso, a autora/recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 23478760) sem o recolhimento do preparo. Contudo, apresentou junto ao recurso pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desacompanhado dos documentos comprobatórios da situação econômica. Intimada para apresentar os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (ID 23504208), a recorrente deixou transcorrer “in albis” o respectivo prazo, consoante certidão Id. 23850421.
4. Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Efetivamente, tal situação não restou demonstrada pela autora/recorrente, que mesmo depois de intimada a comprovar a hipossuficiência, na forma do disposto no art. 99, § 2o do CPC, permaneceu silente e não coligiu aos autos documentos comprobatórios acerca da sua alegada hipossuficiência econômica.
5. Assim, o silêncio da recorrente após intimação específica oportunizando-lhe a comprovação, evidencia a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade; razão pela qual indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.
6. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95), sendo que o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no Regimento supramencionado.
7. No caso, não se aplica o disposto no art. 1.007 do CPC, consoante o preceituado no Enunciado no 80 do Fonaje que dispõe: “O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95)”.
8. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, e do art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, tem-se como deserto o recurso.
9. Recurso da parte autora não conhecido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.